Tribunal: TCU
Processo: 007.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total dos recursos recebidos por força de convênio celebrado para a execução de obras de drenagem em áreas endêmicas de malária, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Carlos Marió de Brito Kató, contra o Acórdão 22/2021-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo, que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto por este responsável, em face do Acórdão 14122/2019-TCU-Primeira Câmara para no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Carlos Marió de Brito Kató para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.